Tribunal: STF
Processo: HC 189758
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE (ART. 65, I, DO CP). INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
    Agravo regimental improvido.”
    (HC 583.580-AgRg/ES, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sustentando-se, para tanto, que o “entendimento das instâncias de piso conflitam, escancaradamente, com o princípio da presunção de inocência”. 
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar, desde logo, o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte impetrante, eis que os fundamentos que dão suporte à sua pretensão ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no tema sob análise. 
    Com efeito, o ilustre magistrado da 1ª Vara Criminal da comarca de Vila Velha/ES, na individualização da sanção penal do ora paciente, deixou de aplicar, na terceira fase da dosimetria, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apoiando-se, unicamente, na circunstância de que há, nos autos, notícia “de que o réu responde a outro processo por crime de tráfico, portanto, tem se dedicado a atividade criminosa” (grifei).
    Tenho para mim, que a decisão em causa, confirmada em sede de apelação pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao afastar referida minorante – que poderia ter reduzido a sanção penal imposta ao ora paciente em até dois terços (2/3) – apoiou-se em elemento insuficiente, destituído de necessária base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de motivação juridicamente adequada.
    Cabe destacar, por relevante, que não assume qualquer relevo o fato – destacado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no acórdão denegatório  da ordem de “habeas corpus” – de que “a Corte de origem sopesou a existência de outra ação penal em andamento contra o paciente, ora agravante, concluindo que tal circunstância evidenciava sua renitência na prática delitiva” (grifei).
    E a razão é uma só: ninguém pode ser despojado do direito fundamental de ser considerado inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
    A consagração constitucional da presunção de inocência como direito fundamental de qualquer pessoa – independentemente da gravidade ou  da hediondez do delito que lhe haja sido imputado – há de viabilizar, sob a perspectiva da liberdade, uma hermenêutica essencialmente emancipatória dos direitos básicos da pessoa humana, cuja prerrogativa de ser sempre considerada inocente, para todos e quaisquer efeitos, deve prevalecer, até o superveniente trânsito em julgado da condenação criminal, como uma cláusula de insuperável bloqueio à imposição prematura de quaisquer medidas que afetem ou restrinjam a esfera jurídica das pessoas em geral.
    É por isso que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser tratado como se culpado fosse antes que sobrevenha contra ele condenação penal transitada em julgado, tal como tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE, COMO SE CULPADO FOSSE, AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL.
    – A prerrogativa jurídica da liberdade – que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) – não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais que culminem por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da República, a ideologia da lei e da ordem.
    Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível, não se revela possível – por efeito de insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) – presumir-lhe a culpabilidade.
    Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. 
    O princípio constitucional da presunção de inocência, em nosso sistema jurídico, consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. Precedentes.”
    (HC 96.095/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Disso resulta que a mera existência de inquéritos policiais em curso e a tramitação de processos penais em juízo não autorizam que se atribua, a qualquer pessoa, só por isso, a condição de portadora de maus antecedentes ou que se lhe imponha medidas restritivas de direitos ou supressivas da liberdade.
    Sempre sustentei esse entendimento no Supremo Tribunal Federal (RTJ 136/627 – RTJ 139/885 – RTJ 187/646, v.g.), apoiando-me, para tanto, em minhas decisões, na orientação firmada em antiga e valiosa jurisprudência estabelecida pelos Tribunais em geral (RT 418/286 – RT 422/307 – RT 572/391 – RT 586/338), e, também, no magistério da doutrina (DAMÁSIO E. DE JESUS, “Código Penal Anotado”, p. 199/200, 11ª ed., 2001, Saraiva; CELSO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JUNIOR e FÁBIO M. DE ALMEIDA DELMANTO, “Código Penal Comentado”, p. 107, 5ª ed., 2000, Renovar; ROGÉRIO GRECO, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, vol. I/626, item n. 11.3.2, 5ª ed., 2005, Editora Impetus, v.g.).
    Essa também tem sido a orientação prevalecente na prática jurisprudencial desta Suprema Corte, consoante evidenciam inúmeras decisões proferidas por seus eminentes Juízes:
    “’Habeas corpus’. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.  7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria.”
    (HC 152.631/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. FIXAÇÃO DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO: FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (HC 170.392-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054,  de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. 
    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
    (HC 173.806/MG, Rel. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 1.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas. 
    …......................................................................................................
    III – Agravo ao qual se nega provimento.” 
    (HC 177.629-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, defiro o pedido de “habeas corpus”, para determinar ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Apelação Criminal nº 0017106-75.2017.8.08.0035) que, mantida a condenação penal examinada na presente sede processual, proceda  à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a indicação de elementos concretos justificadores da fração a ser utilizada, devendo, ainda, promover a análise dos requisitos necessários ao ingresso do ora paciente em regime penal menos gravoso, bem assim examinar se referido paciente preenche, ou não, os pressupostos subjetivos e objetivos autorizadores de eventual conversão, em penas restritivas de direitos, da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.
    Comunique-se, com urgência, encaminhando-se cópia da presente decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 583.580/ES), ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Apelação  Criminal nº 0017106-75.2017.8.08.0035) e ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Vila Velha/ES (Processo-crime nº 0017106- -75.2017.8.08.0035).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator